Tribunal: TJMT
Processo: 1019975-07.2020.8.11.0002
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1019975-07.2020.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[ANGELA DOS SANTOS - CPF: 763.235.601-00 (EMBARGADO), SAULO AMORIM DE ARRUDA - CPF: 022.039.211-02 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), ANGELA DOS SANTOS - CPF: 763.235.601-00 (EMBARGANTE), SAULO AMORIM DE ARRUDA - CPF: 022.039.211-02 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:

POR UNANIMIDADE, ACOLHIDO O EMBARGOS DE DECLARACAO.
E M E N T A

Embargos de Declaração
nº
1019975-07.2020.8.11.0002
interposto no
Recurso de Apelação Cível
de mesma numeração
–
Capital

Embargante:

Angela dos Santos

Embargada
:

Energisa Mato Grosso S.A.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO – RELAÇÃO EXTRACONTRATUAL – DIES QUO ALTERADO – HONORÁRIO RECURSAL – MAJORAÇÃO - OMISSÃO SANADA – ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO ACÓRDÃO – RECURSO DE APELAÇÃO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO -

EMBARGOS ACOLHIDO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1º, do CPC.

Em se tratando de dano moral decorrente de responsabilidade extracontratual, os juros moratórios devem incidir a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54, do STJ.

Deve ser acolhido o declaratório e sanada a mácula, com a consequente alteração das conclusões adotadas em sede de apelação.

Ocorrendo omissão quanto a majoração dos honorários advocatícios recursal, deve ser acolhido o declaratório e sanada a mácula.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
nº
1019975-07.2020.8.11.0002
interposto no
Recurso de Apelação Cível
de mesma numeração
–
Capital

Embargante:

Angela dos Santos

Embargada
:

Energisa Mato Grosso S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por
Angela dos Santos
, em face do v. acórdão proferido pela Câmara, que negou provimento aos recursos interpostos pelas partes.

Irresignada, a embargante aponta a ocorrência de contradição, sustentando se tratar de relação extracontratual, os juros de mora devem incidir a partir do evento danoso. Aponta, ainda, omissão no tocante a majoração dos honorários recursais em razão do desprovimento do recurso da concessionária.

A embargada apresentou manifestação pugnando pela rejeição do recurso (id. 160683685).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Embargos de Declaração
nº
1019975-07.2020.8.11.0002
interposto no
Recurso de Apelação Cível
de mesma numeração
–
Capital

Embargante:

Angela dos Santos

Embargada
:

Energisa Mato Grosso S.A.

V O T O

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, manifestam no sentido que o embargos de declaração visa, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

A embargante aponta contradição no tocante ao dies quo dos juros de mora que devem incidir a partir do evento danoso e omissão no tocante a majoração dos honorários em razão do desprovimento do recurso adverso.

Com razão a embargante, isso porque, com relação ao termo inicial dos juros moratórios, em se tratando de relação extracontratual, os juros moratórios devem incidir a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54, do STJ.

No que tange a majoração dos honorários, decidiu o juízo de origem:
“
Condeno a requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários sucumbenciais, que arbitro em R$15% (quinze por cento) do valor da condenação, com fulcro no artigo art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil
.”. (id. 159982296)

Assim, seguindo a orientação doutrinária e jurisprudencial, a aplicação do referido dispositivo possui dupla funcionalidade, devendo inibir recursos cuja matéria já tenha sido exaustivamente tratada e atender a justa remuneração do patrono pelo trabalho adicional na fase recursal.

Portanto, por estes termos e estribados nestas razões, acolho os embargos para sanar a contradição destacada e, via de consequência, merece acolhimento em parte o recurso de apelação interposto por
Angela dos Santos,
somente para fixar os juros de mora a partir do evento danoso.

Ainda, acolho a omissão fazendo constar a majoração dos honorários sucumbencial para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Posto isso, conheço e
ACOLHO
o

embargos

para sanar a contradição e omissão destacadas e, dar parcial provimento ao apelo interposto pela
embargante.

Cuiabá, 05 de julho de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2023